Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-04.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714650-04.2017.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RECORRIDA: LUDINETE DE JESUS OLIVEIRA DO REGO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça que concluiu: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA PARA O TRABALHO. PERÍCIA MÉDICA. LAUDO DO PERITO JUDICIAL. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE ASPECTOS TÉCNICOS DO EXAME PERICIAL. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL. LIBERDADE NA APRECIAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. CONSOLIDAÇÃO DAS SEQUELAS. POSSIBILIDADE DE RETORNO AO TRABALHO. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. DÉBITO NÃO-TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO PLENO DO STF NO RE 870.947 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DISCIPLINA ESPECÍFICA DO ARTIGO 41-A, DA LEI No 8.213/1991. TEMA 905 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. Defere-se a gratuidade de justiça para a parte que comprova a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Segundo a liberdade de apreciação das provas coligidas, viável se mostra ao Magistrado acolher a conclusão da perícia realizada pela expert do Juízo e considerar que seu teor prevalece sobre os relatórios médicos conflitantes apresentados pela segurada, em razão da avaliação detalhada da situação de saúde desta, cujas constatações não foram impugnadas especificamente. A insatisfação da segurada com o resultado do exame pericial não é motivo isolado para repudiar o exame isento feito pelo perito judicial. A comprovação da incapacidade laboral parcial e definitiva não viabiliza o restabelecimento do auxílio-doença e a concessão de aposentadoria por invalidez, senão a manutenção do auxílio-acidente acidentário reconhecido e o retorno do segurado ao trabalho. A correção monetária, nas condenações de pagar quantia certa oriundas de relação jurídica previdenciária são regidas por regra específica, o artigo 41-A, da Lei no 8.213/1911, segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça na sistemática de julgamento de recursos repetitivos (Tema 905), não se aplicando a decisão tomada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947. Majoram-se os honorários recursais para remunerar adequadamente o trabalho adicional realizado pelos advogados. A decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947/RJ - Tema 810), conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20-11-2017). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034